Tribunal: CARF
Processo: 10830.720422/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720422/2006-80
ACÓRDÃO
3302-014.771 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito. Devidamente comprovado o crédito, a compensação deve ser
realizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no montante apurado na
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.771 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720422/2006-80
2
RELATÓRIO
Por bem retratar o até aqui percorrido, adoto como parte do meu relatório o relato
da resolução no 3302.001.882, de 26 de agosto de 2021:
Trata-se de Declaração de Compensação no valor de R$ 192.369,54, cujo crédito é
oriundo de ressarcimento de IPI, com fundamento na Lei n° 9.779/99, relativo ao
3° trimestre de 2005.
A Recorrente apresentou, em 08/12/2006, Pedido de Ressarcimento cumulado
com Pedido de Compensação, ainda em formulário, de débitos de PIS, COFINS,
IRPJ e CSLL.
Com base na informação fiscal de fls. 73/80, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas proferiu o Despacho Decisório de fl. 68/71, indeferiu o pedido, não
homologando as compensações pleiteadas. Segundo consta, a contribuinte deu
saída a produtos de sua fabricação com classificação fiscal equivocada, e com falta
de lançamento do imposto. Conseqüentemente, foi lançado o imposto e
reconstituída a escrita fiscal, resultando em redução do saldo credor ao final do
trimestre- calendário, razão pela qual foi deferido parcialmente o valor solicitado.
O Despacho Decisório proferido pela DRF em Campinas se baseou em dados
obtidos em procedimento de fiscalização de IPI iniciado para averiguar os anos de
2001 a 2005, e concluído em 15 de dezembro de 2006, mediante a lavratura do
Auto de Infração, que deu origem ao Processo Administrativo n°
10830.006632/2006-61, com exigência de IPI, juros moratórios e multas
referentes aos anos de 2002 a 2005;
No Auto de Infração lavrado, o Auditor-Fiscal refez a escrituração fiscal da
Recorrente, atribuindo à sua linha de suplementos vitamínicos classificação fiscal
diversa daquela considerada pela contribuinte. Com a reconstituição da escrita
fiscal da autuada, ultimada no lançamento do IPI materializado com ó Auto de
Infração controlado no processo administrativo n° 10830.006632/2006-61, a DRF-
Campinas concluiu pela inexistência do crédito do IPI pleiteado.
A classificação fiscal imposta pela fiscalização, referente ao código 2202.90.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, relativa
aos repositores energéticos e hidroeletrolíticos, ensejou a redução do saldo
credor pleiteado pela Recorrente, posto que as saídas de produtos classificados
na referida posição são tributadas com base em valores fixos de IPI, ao passo que
a classificação fiscal adotada pela contribuinte (código 2106.90.30), referente aos
suplementos vitamínicos, prevê saídas tributadas mediante aplicação de alíquota
correspondente a 0% (zero por cento).
O saldo credor da Recorrente, oriundo de aquisições de insumos e acumulados
em razão das saídas tributadas com alíquota igual a 0%, foi utilizado pela
fiscalização para então amortizar as saídas consideradas tributadas em função da
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.771 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720422/2006-80
3
nova classificação fiscal atribuída à linha de suplementos vitamínicos fabricados
pela Recorrente.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/14.
Em 20 de dezembro de 2007, a 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Ribeirão Preto (SP), através do Acórdão n° 14-18.059, por unanimidade de votos,
indeferiu o pleito da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, ao decidir o
presente processo, informa que julgou concomitantemente o Processo n°
10830.006632/2006-61, referente ao Auto de infração, atestando a vinculação
entre ambos.
A impugnante foi cientificada da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento,
em 17/03/2008 (folhas 273), via Aviso de Recebimento.
Em 04/04/2008, ingressou com RECURSO VOLUNTÁRIO junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, apresentando suas razões de folhas 274/291.
É o relatório.
Na referida resolução restou determinada a realização de diligência nos seguintes
termos:
Assim, estando os processos referentes aos autos de infração do período de 2001
a 2005 encerrados, com decisões favoráveis ao contribuinte, entendo que o
presente processo deva ser convertido em diligência, baixando-se à unidade fiscal
de origem do recorrente, para que lá se adotem as seguintes providências:
a)
A luz da decisão definitiva proferida no processo no 10830.006632/200661,
certifique-se eventual saldo credor disponível para ressarcimento mediante
compensação com o(s) débito(s), objeto(s) da(s) declaração(ões) de compensação
do presente processo, em parecer conclusivo, e:
b)
Devolva-se o processo a este Conselho, para posterior julgamento.
É como voto.
Neste momento processual, retorna o processo com a conclusão da diligência,
consubstanciada no relatório de e-fls. 323/326, que concluiu haver saldo credor.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.771 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720422/2006-80
4
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portando
dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, trata-se de retorno de diligência que apurou a existência de
saldo de crédito passível de compensação.
O relatório de diligência apontou a existência de saldo, como podemos observar
abaixo:

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que
sejam homologadas as compensações até o limite do valor do direito creditório reconhecido.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 335
DF CARF MF
Original